Tribunal: TJMT
Processo: 1029268-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029268-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Caroline Aparecida da Silva Deliberti registrado(a) civilmente como CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), TRAFOMAT RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES LTDA - CNPJ: 12.209.743/0001-55 (AGRAVANTE), NIWMAR SERPA registrado(a) civilmente como NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), KELVIN WILLIAN DA SILVA MATHEUS - CPF: 032.522.631-81 (AGRAVADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Trafomat Recuperadora de Transformadores EIRELI contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de dar coisa certa cumulada com indenização por perdas e danos e tutela de urgência, ajuizada por Kelvin Willian da Silva Matheus. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, rejeitou a produção de prova oral requerida por ambas as partes e afastou a alegação de litisconsórcio necessário com inclusão de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante com base apenas em declaração de hipossuficiência; (ii) estabelecer se é legítimo o indeferimento da produção de prova oral em ação de responsabilidade contratual; (iii) determinar se é obrigatória a inclusão de terceiro no polo passivo da ação como litisconsorte necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de gratuidade da justiça a pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade financeira, mediante apresentação de documentos contábeis idôneos, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ e jurisprudência local. A mera alegação de dificuldades econômicas não é suficiente.

O indeferimento da produção de prova testemunhal, especialmente quando requerida por ambas as partes e diante de alegações relativas a danos materiais e morais, configura cerceamento de defesa, pois compromete a garantia do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5o, LV, da CF/1988.

A controvérsia sobre a responsabilidade de terceiro supostamente envolvido na execução do contrato pode ser analisada em momento oportuno, inclusive em eventual ação regressiva, não sendo obrigatória a sua inclusão imediata no polo passivo, nos termos do art. 113, §1o, do CPC e da jurisprudência desta Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação documental idônea da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração.

O indeferimento imotivado da prova oral requerida por ambas as partes configura cerceamento de defesa, ensejando sua admissão para garantia do contraditório e ampla defesa.

A inclusão de litisconsorte necessário pode ser postergada para momento posterior, especialmente quando sua eventual responsabilidade puder ser discutida em fase de cumprimento de sentença ou ação própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Trafomat Recuperadora de Transformadores EIRELI
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de obrigação de dar coisa certa c/c indenização por perdas e danos e pedido de tutela de urgência de caráter liminar, ajuizada por Kelvin Willian da Silva Matheus, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

O agravante sustenta que a decisão atacada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao obstaculizar o pleno exercício do direito probatório e o regular contraditório, ao indeferir a oitiva de testemunhas requeridas por ambas as partes, sob o argumento de que apenas a perícia técnica seria suficiente à solução da lide.

Alega, ainda, que embora pessoa jurídica, a empresa é de pequeno porte, de natureza familiar, possuindo apenas um sócio administrador, estando comprovadamente em situação financeira precária, o que justificaria a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, da Lei 1.060/50 e da jurisprudência do STJ (Súmula 481), bem como deste Tribunal.

No tocante ao litisconsórcio necessário, alega que todas as tratativas relativas ao objeto da demanda ocorreram diretamente entre o agravado e o Sr. Cleiton Zacaria Alves, pessoa jurídica alheia à relação processual, mas que seria o verdadeiro responsável pelo projeto de instalação de sistema fotovoltaico questionado, razão pela qual sua presença no polo passivo seria obrigatória, nos termos dos arts. 113 e 114 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem apresentação de contrarrazões ID.258850154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece parcial provimento

Consta dos autos, que Kelvin Willian da Silva Matheus ajuizou ação de obrigação de dar coisa certa cumulada com indenização por perdas e danos e pedido de tutela de urgência, em face de Trafomat Recuperadora de Transformadores Eireli.

Aduz que contratou a requerida, em março de 2021, para instalação de usina fotovoltaica de 75kWp, pelo valor total de R$ 330.000,00, sendo R$ 255.000,00 relativos ao kit de geração e R$ 75.000,00 ao posto de transformação.

O projeto deveria gerar, em média, 11.850 kWh/ano e estar concluído até setembro/2021.

Apesar do pagamento integral, a homologação do sistema só ocorreu em janeiro/2022, quando se constatou que a usina estava gerando apenas 9.618 kWh, apresentando déficit de 2.232 kWh em relação ao contratado.

Alega que a própria requerida reconheceu falhas no planejamento e fornecimento de material, confirmadas por perícia extrajudicial, assim, busca reperação pelos danos.

O juízo monocrático ao sanear o feito, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; indeferiu a produção de prova oral e rejeitou o ingresso do litisconsórcio necessário.

Irresignado com o desfecho da lide sustenta a empresa

Agravante, pessoa jurídica de pequeno porte, que a simples declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 98 do CPC e da Lei no 7.115/1983.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, condiciona a concessão do benefício à pessoa jurídica à demonstração inequívoca da incapacidade financeira, mediante documentos contábeis idôneos.

Não obstante a alegação de dificuldades econômicas, a Agravante não juntou qualquer balanço patrimonial, extrato bancário, DRE, ou documentos fiscais que evidenciassem a impossibilidade de arcar com às custas processuais sem comprometer suas atividades empresariais.

Sobre a gratuidade de justiça, este Colegiado firmou entendimento no sentido de que a mera declaração de hipossuficiência por pessoa jurídica não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, mediante documentos contábeis que evidenciem sua situação financeira, consoante se extrai dos seguintes julgados:

"A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras quando há indícios de capacidade econômica."
(N.U 1000019-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 481 DO STJ – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica não se reveste da presunção juris tantum de veracidade, devendo a gratuidade de justiça ser negada à míngua de comprovação.
2. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.(N.U 1033088-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

No presente caso, verifica-se que a agravante não anexou aos autos documentos contábeis ou fiscais aptos a comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, de modo que não foi atendido o requisito objetivo exigido para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Nessa linha de intelecção, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica ante a ausência de documentação hábil a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira.

.

A decisão agravada indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelas partes, ao fundamento de que a controvérsia demanda exclusivamente prova pericial quanto à instalação de sistema de energia solar.

Quanto à produção de prova testemunhal, assiste razão à agravante, pois, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, inclusive as requeridas pelas partes, com vistas a garantir a ampla defesa e o contraditório.

No caso em apreço, embora parte das alegações demande a produção de prova pericial para apurar eventual defeito na instalação do sistema solar e na geração de energia, questões como danos morais, materiais (emergentes e lucros cessantes) e eventual falha na prestação de serviços têm pertinência com a produção da prova oral, tendo em vista que a elucidação dos fatos controvertidos não pode ser realizada apenas com base na prova documental acostada aos autos.

Nesse sentido, esta Câmara tem firme entendimento no sentido de que o indeferimento da produção de prova oral, seguido de julgamento de improcedência, enseja ofensa à garantia constitucional da ampla defesa, consoante se verifica nos seguintes julgados:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
Constatado o cerceamento de defesa, é de rigor a anulação da sentença proferida, devendo retornar os autos à instância de origem para regular instrução probatória, especialmente quando a prova negada revela-se indispensável à análise do direito vindicado, conforme orientação da Súmula 13 deste Sodalício Estadual
." (Ap 117244/2017 - Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addário - Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2017).

A Agravante requereu a inclusão da empresa de Cleiton Zacaria Alves no polo passivo da demanda, sob a alegação de que este seria o verdadeiro responsável pela instalação do sistema solar objeto da demanda.

Consoante revelam os próprios documentos apresentados nos autos, o Sr. Cleiton é somente o Responsável Técnico (conforme TRT – ID.245927664-p.27), sendo mais prudente aguardar a instrução probatória para aferir com precisão seu efetivo papel na relação jurídica controvertida.

Nesse contexto, e considerando que, na hipótese vertente, existe a possibilidade de eventual discussão acerca da responsabilidade do litisconsorte ser resolvida na fase de cumprimento da sentença, deixo de determinar desde logo sua inclusão no polo passivo da ação, postergando tal análise para momento oportuno.

A propósito, transcrevo decisão desta Câmara, da lavra do insigne Desembargador José Zuquim Nogueira:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS - DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA À SOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.
Se as questões atinentes à necessidade ou não de formação do litisconsórcio necessário podem ser resolvidas na fase de cumprimento de sentença, não haverá motivo para a determinação de citação dos demais litisconsortes, em observância aos princípios da celeridade processual, da instrumentalidade das formas e da primazia à solução do mérito, não havendo falar em nulidade ou cerceamento de defesa."
(AI 39701/2016 - Rel. Des. José Zuquim Nogueira - Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27/10/2016)

Trata-se, portanto, de eventual interesse da Agravante em buscar o direito de regresso contra terceiro, matéria que deverá ser veiculada em ação própria, não sendo o caso de inclusão forçada no polo passivo da presente demanda.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para que seja realização audiência de instrução de julgamento, para produção de prova oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025